Tribunal: TJBA
Processo: 8026638-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026638-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYRTON FRANCO GONCALVES e outros

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, SIBELE DA SILVA PIRES, IZABEL CRISTINA MAY registrado(a) civilmente como IZABEL CRISTINA GONCALVES SILVA MAY

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO. CDA. INCLUSÃO. PAF. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DESFAZIMENTO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser deferido contra o sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. TEMA 981/STJ.

II - Inscrito o nome do sócio em certidão de dívida ativa, incumbe a este atestar que não incorreu em excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, a fim de se eximir da responsabilidade tributária, a teor do artigo 135, caput, do CTN. TEMA 103/STJ.

III – O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a inscrição do crédito tributário na Certidão de Dívida Ativa pressupõe que houve o regular procedimento administrativo fiscal prévio, em observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

IV – Evidenciada a legitimidade apriorística das inscrições dos sócios nas CDA’s impugnadas e, desse modo, pressupondo o regular procedimento administrativo fiscal prévio, carece de amparo jurídico o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em relação aos Agravantes, motivo pelo qual imperiosa é a revogação da tutela recursal outrora deferida e a manutenção da decisão vergastada.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8026638-79.2024.8.05.000
0
, de Salvador, em que figuram como Agravantes
AYRTON FRANCO GONCALVES e GUSTAVO EMANOEL FACANHA TOSTA
e como Agravado o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora